Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. FUNDAMENTAÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, o que não ocorre nos presentes autos.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.